Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-51.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703250-51.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO APELADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARLOS TORREAO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO contra decisão de ID – 41847007. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42163295. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING EREMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS e NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022 17:31:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador